Tribunal: TJMT
Processo: 1011775-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1011775-17.2020.8.11.0000
Recorrente: BENEDITO DE BARROS
Recorrido : BRADESCO SEGUROS S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BENEDITO DE BARROS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal.
Na certidão carreada no id 66293987 foi informado que “o Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais do Recurso Especial, em virtude de alegar ser beneficiário de Justiça Gratuita, porém não consta essa informação nos autos”.
Desta feita, intime-se a parte Recorrente para, comprovar o deferimento da gratuidade ou, nos termos dos artigos 1.007, §2o do CPC, para, em 05 (cinco) dias, regularizar o pagamento, das custas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII